Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ANPP. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR REJEITADA. BUSCA PESSOAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. O acordo de não persecução penal – ANPP não constitui direito subjetivo do investigado, sendo proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto, quando considerado necessário e suficiente para reprovar e prevenir infrações penais. 1.1. Se os autos foram encaminhados ao órgão superior do Ministério Público, a quem cabe a palavra final sobre o oferecimento ou não do ANPP, não compete ao Judiciário determinar o oferecimento do benefício ao acusado, sobretudo quando já reiteradamente fundamentada a sua negativa. Preliminar Rejeitada.
2. A busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Demonstrada a ocorrência de fundada suspeita de cometimento de ilícito pelo abordado, resta justificada a busca pessoal. Preliminar rejeitada.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade da conduta imputada ao apelante (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 4.1. Se os depoimentos dos policiais se mostraram uníssonos em apontar o réu como o autor dos fatos narrados na inicial, não sendo apontado qualquer elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos, mantém-se a condenação.
5. Diante da menoridade relativa do réu ao tempo da prática do delito, o reconhecimento de ofício da atenuante é medida que se impõe
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.